Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-25.2010.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001053-25.2010.8.11.0053
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 109.166.951-15 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL DIOGO DE ASSIS - CPF: 109.104.171-72 (REQUERIDO), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (REQUERIDO), ANGELO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 393.579.021-04 (REQUERIDO), DIRCE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 111.290.341-00 (REQUERIDO), MARIA LUZIA DE ASSIS - CPF: 177.736.281-49 (REQUERIDO), ADILIO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 384.313.271-20 (REQUERIDO), CATARINO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERIDO), LIDIANE AUXILIADORA DA SILVA ASSIS - CPF: 858.740.351-68 (REQUERIDO), DIVA NARDES DA SILVA ASSIS (REQUERIDO), Espolio de CIRIACO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERIDO), MARIA ANUNCIACAO DE MORAES ASSIS - CPF: 137.925.201-68 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – LUGAR INCERTO – DESÍDIA DA PARTE POSTULANTE – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido encontrado o endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAMILO FRANCISCO DE ASSIS visando reformar a sentença, de Id. 162264346, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Inventário de nº 0001053-25.2010.8.11.0053, ajuizada em face de MARIA ANUNCIACAO DE MORAES ASSIS E OUTROS, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por ter, o autor, deixado de providenciar as diligências que lhe incumbiam e abandonar a causa por mais de trinta dias. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, na medida em que a extinção do feito se deu, equivocadamente, sem a intimação pessoal que trata o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

Forte nesse argumento, pede o provimento do recurso e a retomada no processamento do feito na origem.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O art. 485, III, § 1° do CPC, determina que para a extinção do processo sem julgamento do mérito, faz-se necessária a intimação pessoal da parte.

Na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, com a expressa advertência de extinção por abandono da causa
,
não se efetivou justamente devido a sua própria desídia, já que esta se encontra em lugar incerto, conforme própria manifestação da Defensoria Pública, a qual pede a suspensão do feito, ante a dificuldade de encontrar o endereço do autor (Id. 162264345).

Dessa forma, correta a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, já que incumbe à parte autora o dever de manter atualizado o seu endereço, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC.

A respeito do assunto, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – DECISÃO REVOGADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA CONSOANTE NOVO ENTENDIMENTO DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DO LAUDO MÉDICO – MÉRITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC
– SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ consolidou novo entendimento de que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez só é possível com auxílio médico.
Se, frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido encontrada no endereço fornecido na inicial, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.”
(AgR 131008/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª Câm. Cível, DJe 19/10/2015).

Saliente-se, ainda, que em casos como este, a prévia intimação do procurador da parte sequer era necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser suficiente, nos casos de abandono do processo, apenas a intimação pessoal da parte,
desnecessária a intimação do patrono
(
AgRg no AREsp 680111/RS, julgado em 12.5.2015 e AgRg no AREsp 665830 / PR, julgado em 18.6.2015
).

Veja a orientação do STJ no AgRg no AREsp 665830/PR:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO
. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL. 1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2.
É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa,
E NÃO DE SEU ADVOGADO
, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 03/08/2015).

No mesmo sentido já se posicionou e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – OBSERVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO CONJUNTA DO ADVOGADO – INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 267, DO CPC - EXECUTADO CITADO POR EDITAL – NÃO APRESENTADO EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o § 1º, do art. 267, do CPC determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado,
sem fazer qualquer menção à necessidade de intimação concomitante do seu advogado
. 2.
Logo, intimado pessoalmente o
banco
exequente para dar andamento ao feito, e mantendo-se inerte, é possível que o magistrado, de ofício, julgue extinto o feito
, com fundamento nos artigos 598 e 267, III, do CPC, sem qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que os executados/Apelados foram citados por edital, mas deixaram de apresentar contestação. Contudo, sequer foi-lhes nomeado curador especial, o que inviabiliza o requerimento dos executados para fins de extinção do processo. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do STJ. 3. Como se isso não bastasse, a meu sentir, referido Verbete sumular aplica-se somente naqueles processos em que a parte executada apresenta resistência à pretensão do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.”
(AgR 46492/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câm. Cível, DJe 27/04/2015).

Dispositivo.

Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023